Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736176-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de CARLOS ALBERTO SANTANA PIMENTA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, por decisão proferida nos autos do processo no. 0706466-17.2025.8.07.0003, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em ação penal que figura como réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, por falta de contemporaneidade e desproporcionalidade. Sustenta, ainda, que o indiciado é primário, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em obediência ao rol de legitimados do art. 311 do CPP. O crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, admitindo, assim, a decretação da prisão preventiva, consoante autorizado pelo art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que conferiu suporte à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Conforme assentado na decisão impetrada, a gravidade concreta da conduta, conforme descrita na denúncia, sopesada com o histórico de violência doméstica evidenciam cenário de perigo atual de liberdade que justifica a custódia cautelar para garantia da vida e integridade física e psicológica da vítima. A alegação de falta de contemporaneidade carece de embasamento, dada a proximidade da data do crime imputado e o cumprimento do mandado de prisão, cerca de 6 meses, tempo necessário para apuração dos fatos e cumprimento da ordem de prisão. Ademais, conforme jurisprudência sedimentada deste Tribunal, na esteira do entendimento assentado pelos Tribunais superiores, o requisito da contemporaneidade está relacionado à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados. Nesse cenário, a prisão preventiva se mostra adequada e necessária para proteção da vítima diante da periculosidade latente do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da infração e o histórico de violência que, em conjunto, permitem a prognose de risco atual e concreto à integridade da ofendida. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Intime-se, solicitem-se informações e comunique-se a vítima. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator